Tribunal: TJSP
Processo: 1036782-97.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto aos reflexos da Gratificação Especial para Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde (GEPSAS) no 13o salário e no terço constitucional de férias, bem como em relação aos índices de correção monetária e juros moratórios – Omissão sanada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.